Tribunal: STF
Processo: RHC 235362
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gleice Fernanda de Oliveira Rezende Guimarães contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2023, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.006/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, em 12.4.2019, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, na Ação Penal n. 0701.15.027552-0, para condenar corréus e absolver “a ré GLEICE FERNANDA DE OLIVEIRA REZENDE de todas as acusações, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 15). 



    3. Em 2.2.2021, no julgamento da Apelação n. 1.0701.15.027552-0/001/MG, interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela defesa, a Sexta Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento aos recursos (e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 - RECURSO DO 1° APELANTE - CONDENAÇÃO DA ACUSADA G.F.O.R.Z. PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - CABÍVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - INCABÍVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA 2° APELANTE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE E SIMETRIA DOS DIAS-MULTA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - RECONHECIMENTO NECESSÁRIO - EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS NÃO APELANTES - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA - APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vítima e a confissão extrajudicial de uma das pessoas envolvidas, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.



    - Comprovada a participação do adolescente no crime de roubo, necessário manter a condenação da segunda apelante pelo crime de corrupção de menores. Contudo, não havendo provas de que a mandante do crime sabia do envolvimento do adolescente, deve se manter sua absolvição em relação a este delito.



    - Devem ser reduzidos os dias-multa fixados de forma exacerbada, de modo a respeitar o consagrado princípio da proporcionalidade das penas.



    - Se os bens jurídicos tutelados pela norma penal foram violados dentro de uma mesma circunstância fática, incabível a manutenção do concurso material (art. 69 do CP), que exigiria a pluralidade de condutas.



    - Conforme o art. 580 do Código de Processo Penal, no concurso de agentes, o recurso interposto em favor de um dos réus beneficiará os demais, desde que a decisão não seja baseada em fatores exclusivamente pessoais.



    - Segundo entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 3.7.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação n. 1.0701.15.027552-0/001/MG, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 836.006/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente requereu medida liminar e pediu “a redução da pena, tendo em vista as violações já apontadas, com a fixação do regime semiaberto” (e-doc. 3).



    Em 4.7.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida liminar (e-doc. 9).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 41).



    Em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.



    2. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por essa moduladora, pois a conduta da ré, como o reconhecido no acórdão, deve ser tida como mais reprovável, pois ela contratou os agentes para roubarem seu ex-namorado, pessoa com quem teve um relacionamento por mais de dois anos, tendo, inclusive, solicitando que ele fosse bastante agredido. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir da ora paciente, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.



    3. Ainda que o fato da ré ser a mandante do crime tenha sido sopesada na etapa intermediária, descabe falar em bis in idem, pois o relacionamento pessoal com a vítima e o fato da ré ter recomendado que o ofendido fosse bastante agredido, mesmo que isso não tenha ocorrido na prática por circunstância que fugiu ao seu controle, isoladamente, já justificam a valoração negativa da referida vetorial.



    4. Não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal’ (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).



    5. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação defensiva, fundamentou concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado por quatro agentes, permitem a aplicação de fração acima do mínimo legal, uma vez que essa circunstância, indene de dúvidas, diminuiu drasticamente a resistência do ofendido, restando demonstrada a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência pela majorante do crime de roubo.



    6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    7. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 59).



    Em 19.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitos os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 73).



    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que o ato de contratar pessoas para roubar a vítima teria sido considerado na primeira e na segunda fase da dosimetria (fls. 4-5, e-doc. 78).



    Assevera que o “fato de que a recorrente ter sido namorada da vítima também não pode influenciar o juízo de reprovação, já que, tal percepção, amplia o poder discricionário na dosimetria penal, eis que, a qualidade da vítima, já se encontra determinada no campo das circunstâncias agravantes. A qualidade de ex-namorado não tem condão de permitir o aumento da pena-base” (sic, fl. 5, e-doc. 78).



    Enfatiza “que a recomendação feita pela recorrente para que a vítima fosse ‘bastante agredida’, do mesmo modo, não justifica o aumento da pena-base, já que, a mera intenção, não concretizada, não pode ser valorada desfavoravelmente” (fl. 5, e-doc. 78).



    Argumenta ter ocorrido a “descriminaliza[ção d]o roubo com emprego de arma branca, sendo certo que, por via indireta, não se pode fazer uso do citado instrumento como fator de maior reprovabilidade” (fl. 6, e-doc. 78).



    Assinala que a “suposta intensidade do elemento subjetivo não existe como figura jurídica não se mostrando apta a criar situação desfavorável à recorrente” (fl. 6, e-doc. 78).



    Defende o abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento, para que seja semelhante à pena dos corréus (fls. 6-7, e-doc. 78).



    Este o pedido:



    “Face todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para estabelecer a pena-base dentro do mínimo legal, bem como a causa de aumento da pena, cuja reprimenda, ao final, deverá ser fixada abaixo dos 8 (oito) anos, com o registro do regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 78). 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus 



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. É DESCABIDO DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. VERIFICA-SE QUE O ACÓRDÃO SE VALEU DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES, AS QUAIS REVELARAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, E NÃO APENAS O FATO DE A RÉ HAVER PROMOVIDO O CRIME, O QUE FOI DETERMINANTE PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. DAÍ A AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. O NÚMERO DE AGENTES, QUANDO SUPERIOR AO MÍNIMO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES, ASSIM COMO A LONGA DURAÇÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, SERVEM COMO FUNDAMENTO PARA QUE O AUMENTO DA PENA SE DÊ EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA NA LEI. TENDO SIDO MANTIDA A PENA APLICADA, MESMO QUE INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (NO CASO, A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Consta do processo que o acórdão pelo qual condenada a recorrente transitou em julgado em 24.6.2023 (fl. 3, e-doc. 3), antes de o Habeas Corpus n. 836.006/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 3.7.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 836.006/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, ao concluir não haver ilegalidade ou teratologia no acórdão condenatório, ao valorar-se a culpabilidade da recorrente na primeira fase da dosimetria (o fato de ter se relacionado com a vítima, como sua namorada, por mais de dois anos, aliado à solicitação de que o ofendido “fosse bastante agredido”), nem bis in idem, ao considerar-se, na segunda fase da dosimetria, ter sido a recorrente a mandante do crime de roubo.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também assentou não ter havido a descriminalização do uso de arma branca (faca) no roubo e que, na terceira fase da dosimetria, a fração de 3/8 para o aumento de pena pelo concurso de pessoas é compatível com a espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citações das decisões das instâncias ordinárias:



    “Razão não assiste à defesa.



    Isso porque a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão:



    ‘Na primeira fase da aplicação da pena, as circunstâncias previstas no art. 59 do CP são denominadas de judiciais, justamente por serem de apreciação exclusiva e reservada do julgador, o qual usará de seu poder discricionário na avaliação de cada uma delas. Ou seja, o Juiz é quem irá determinar se terão carga positiva ou negativa, diferentemente do que ocorre com as demais circunstâncias que têm sua valoração previamente determinada pelo legislador. Deflui-se, pois, que se por um lado a fixação da pena-base envolve certa discricionariedade do Magistrado na fixação da reprimenda, por outro, não se permite a sua exasperação sem a devida fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP. No que toca à culpabilidade, ressalta-se que tal circunstância judicial se constitui como um juízo geral de reprovação da conduta, como sabidamente leciona o ilustre doutrinador Rogério Grego: A culpabilidade, como juízo de reprovação que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente, é um dos elementos integrantes do conceito tripartido de crime. Assim, concluindo pela prática da infração penal, afirmando ter o réu praticado um fato típico, ilícito e culpável, o juiz passará a aplicar a pena. Percebe-se, portanto, que a condenação somente foi possível após ter sido afirmada a culpabilidade do agente. Agora, passando à fase seguinte, terá o julgador de encontrar a pena justa a ser aplicada. Logo no primeiro momento, quando irá determinar a pena-base, o art. 59 do Código Penal impõe ao julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade. Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da infração penal, quando se afirmará que o agente que praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível um comportamento diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida como o escopo de influenciar na fixação da pena-base. A censurabilidade do ato terá como função fazer com que apena percorra os limites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador. (destacamos) (Greco, Rogério. Código Penal: comentado - 5 ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2011. f. 154). No caso, vejo que a conduta de Gleice é mais reprovável, posto que ela contratou os agentes para roubar seu ex-namorado, pessoa com quem teve um relacionamento por mais de dois anos, inclusive solicitando que ele fosse bastante agredido, conforme demonstram as mensagens de sms citadas à fl. 308. Desse modo, a presente circunstância judicial deve ser avaliada negativamente. A ré é possuidora de bons antecedentes (CAC de fl. 97), de modo que tal circunstância não deve ser maculada. Com relação à valoração da conduta social, não vejo como sopesá-la em desfavor da acusada. Isso porque esta circunstância judicial diz respeito ao comportamento da denunciada no seu ambiente familiar, profissional e na convivência com os demais membros da coletividade e, compulsando verticalmente os autos, não localizei quaisquer registros desabonadores da vida familiar, profissional e social da acusada, além dos presentes fatos. Nesse sentido, confiram-se as lições do doutrinador Ricardo Augusto Schmmitt acerca da circunstância judicial referente à conduta social: Trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, os quais são reservados para fatos ilícitos (criminosos). A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 6ª edição. Editora Podivm: 2011). Da mesma forma, não há como valorar a personalidade da agente de forma negativa, na medida em que, para se macular tal circunstância, é necessário que exista nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa tecnicamente habilitada para tanto, indicando que ela possui personalidade nociva. Conforme bem aclarou o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra ‘Sentença Penal Condenatória -6ª Edição’ à fl. 95: Defendemos que a expressão 'personalidade voltada à prática delituosa' não deva ser usada nos julgados, pois está se ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência, a míngua da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado que atribua ao agente a autoria em outra prática delituosa anterior, ou quiçá, na hipótese da existência de decisão definitiva, poderemos, inclusive, estar incorrendo em bis in idem, ante a possibilidade de tal situação já ter sido valorada como maus antecedentes, ou até mesmo para configurar a circunstância agravante da reincidência. Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal, não apresentando nada de extraordinário a ponto de ensejara valoração negativa. Por sua vez, as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, pois foi utilizada uma faca para ameaçar o ofendido, o que reduz sua resistência e lhe incute mais temor. As consequências também não extrapolaram aquilo que previsto pelo próprio tipo penal, visto que os objetos subtraídos foram recuperados. Por fim, a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do CP, e considerando que a reprimenda deve traduzir numericamente a resposta estatal necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aumento a pena-base em 2/8 (dois oitavos), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. Na segunda etapa, a acusada é primária (CAC de fl. 97), porém, deve incidir a agravante disposta no art. 62,I, do Código Penal, posto que Gleice foi quem promoveu o crime, contratando os acusados para a prática desse, conforme restou comprovado nos autos. Dessa forma, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto) e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa. Na fase final, incide a causa de aumento disposta no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Em nosso entendimento, para a aplicação das aludidas causas de aumento não deve incidir o critério quantitativo, no qual o aumento se pauta exclusivamente no número de majorantes existentes, mas, sim, o qualitativo, em que o grau de aumento é definido de acordo com elementos concretos dos autos. Cumpre, neste ponto, ressaltar que para uma escorreita aplicação das referidas majorantes, faz-se necessário a fundamentação do magistrado quando a exasperação da pena for aplicada em patamar acima de 1/3 (um terço). Tal entendimento, a propósito, tem sido tão consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, fora sedimentado por meio da Súmula nº 443 que declara: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.[...] No caso da majorante do concurso de pessoas, em face do número de agentes, mormente porque o número de elementos implica, necessariamente, em uma maior dificuldade de resistência por parte da vítima. In casu, observa-se que o roubo foi cometido por quatro agentes, em concurso de pessoas, circunstância que é suficiente para se aplicar a fração acima do mínimo legal, posto que diminui drasticamente a resistência do ofendido, sendo que dois ficaram lhe segurando, um deles ameaçando com uma faca, e os outros dois agentes recolherem os pertences. Dessa forma, considerando todos esses elementos, na terceira fase, aumento a reprimenda em 3/8 (três oitavos), fixando-a em 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Diante do quantum da pena, em respeito ao art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, fixo o regime fechado para cumprimento da reprimenda. Ausentes os requisitos legais do art. 44 e 77 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena’.



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.



    No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por essa moduladora, pois a conduta da ré, como o reconhecido no acórdão, deve ser tida como mais reprovável, pois ela contratou os agentes para roubarem seu ex-namorado, pessoa com quem teve um relacionamento por mais de dois anos, tendo, inclusive solicitando que ele fosse bastante agredido. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir da ora paciente, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.



    Ainda que o fato da ré ser a mandante do crime tenha sido sopesada na etapa intermediária, descabe falar em bis in idem, pois o relacionamento pessoal com a vítima e o fato da ré ter recomendado que o ofendido fosse bastante agredido, mesmo que isso não tenha ocorrido na prática por circunstância que fugiu ao seu controle, isoladamente, já justificam a valoração negativa da referida vetorial. 



    Nesse sentido: (...)



    De igual modo, não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal’ (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).



    Malgrado tenha o delito sido perpetrado antes do advento da Lei n. 11.964/2019, que alterou a redação do art. 157 do CP para incluir a causa de aumento do emprego de arma branca, tal circunstância já era considerada motivação concreta para a exasperação da básica antes da alteração legislativa, pois evidencia modo particularmente insidioso de praticar o crime, não podendo ser tida apenas como elementar para a típica configuradora do delito em questão.



    Lado outro, verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação defensiva, fundamentou concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado por quatro agentes, permitem a aplicação de fração acima do mínimo legal, posto que essa circunstância, indene de dúvidas, diminuiu drasticamente a resistência do ofendido, restando demonstrada a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência pela majorante do crime de roubo.



    No mesmo sentido: (...)



    Por derradeiro, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. A seguir, parcialmente, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    É o voto” (fls. 2-8, e-doc. 59). 



    10. Para rever a dosimetria da pena-base pelo alegado bis in idem na maior censurabilidade da conduta da recorrente e na fração aplicada pelo concurso de pessoas, seria necessário o reexame de fatos e provas.



    É inviável reavaliar, em recurso ordinário em habeas corpus, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base e pela quantidade de agentes no concurso de pessoas. O habeas corpus não é a via adequada para nova análise sobre a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena com fundamento no exame do acervo fático-probatório dos autos da ação na origem. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.588-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 31.5.2023).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora